Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707702-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADVOCACIA ANTONIO E CARLOS S/S IMPETRADO: GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, SECRETARIO DE ECONOMIA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ADVOCACIA ANTÔNIO E CARLOS S/S em face de ato praticado pelo GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. O pedido liminar foi indeferido (ID 33601572) O impetrante formula novo pedido liminar e, em suas razões (ID 34436960), alega a necessidade de interpretação literal do artigo 1o, inciso V, da Lei Distrital no 7.037/2021, o qual assegura a isenção do pagamento do IPTU desde expedição do alvará pelo órgão competente. Requer o deferimento do pedido liminar para reduzir a alíquota do IPTU desde a expedição do alvará de construção pelo período de 36 meses. Sucintamente relatados. Decido. A despeito da relevância das alegações volvidas pelo impetrante, não houve a apresentação de evidências de modificações fáticas ou jurídicas que justifiquem a revisão da decisão de indeferimento da liminar (ID 33601572). Nesse sentido, a decisão que indeferiu o pedido liminar original indicou que de acordo com o artigo 15, §4o, do Decreto no 28.445/2007, a diminuição da alíquota do imposto só se dará quando ficar comprovado que o alvará de construção foi expedido até o último dia do ano anterior à cobrança. Ademais, ressaltou-se que conforme a regra do artigo 105, do Código Tributário Nacional, a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros, não podendo retroagir quando já se consumou o fato gerador do imposto, como é o caso do encargo em discussão (IPTU) que se consuma no dia 1o de janeiro de cada ano, para os imóveis adquiridos em exercícios anteriores (artigo 2o, do Decreto no 28.445/2007). Desta forma, haja vista que o alvará de construção foi expedido em 23/02/2022 (ID 33457517), não há probabilidade do direito. Assim, a argumentação ora expendida pelo impetrante em nada altera o quadro processual informador da decisão de ID 33633061, não havendo, portanto, fundamento para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o impetrante para, em 10 dias, se manifestar sobre as preliminares alegadas pela Secretaria de Economia (ID 34124948). Publique-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator